Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711191-88.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLEM GUSTAVO DE SOUZA APELADO: MARIA MENEZES DE SOUZA, HERIK SAMUEL DE SOUZA, HIGOR EDWIN DE SOUZA, INGRID GABRIELA DE SOUZA, JOHNATHAN RAFAEL DE SOUZA, LILIAN KELLY DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por HARLEM GUSTAVO DE SOUZA contra a sentença de ID 38551054, integrada pela sentença de ID 38551075, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de extinção de condomínio, ajuizada por LILIAN KELLY DE SOUZA O apelante pleiteou gratuidade de justiça e, em duas oportunidades, foi intimado para apresentar a documentação comprobatória pertinente, tendo sido facultado, no último despacho, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Apesar de regularmente intimado, o apelante não juntou qualquer documentação para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, tampouco recolheu o preparo recursal, quedando-se inerte.. Com efeito, uma vez que o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a sua ausência obsta o conhecimento do recurso (art. 1.007 do CPC), em face da sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora